Tribunal: TJMT
Processo: 0004120-10.2017.8.11.0099
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004120-10.2017.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILSON STORKI - CPF: 603.219.899-53 (EMBARGANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR OMISSÃO. PETIÇÃO DE “CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM” RECEBIDA COMO EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FUNGIBILIDADE RECURSAL E FINALIDADE INTEGRATIVA. OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÕES DAS RÉS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO E JULGAMENTO DOS APELOS REMANESCENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A. e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., sustentando omissão do acórdão publicado em 08/09/2025, que apreciou apenas a apelação de WILSON STORKI e deixou de julgar as apelações das rés (ids. 291215352 e 291196389) interpostas contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro cumulada com reparação de danos morais.

As embargantes requerem a integração do julgado para inclusão e apreciação dos apelos: (a) apelação do Banco, que alegou ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade; (b) apelação da seguradora, que arguiu prescrição ânua (art. 206, §1o, II, “b”, CC).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição intitulada “chamamento do feito à ordem”, apresentada no prazo de cinco dias e com finalidade integrativa, pode ser recebida como embargos de declaração, à luz da fungibilidade e da instrumentalidade; (
ii
) saber se o acórdão anterior incorreu em omissão objetiva ao não apreciar apelações regularmente interpostas pelas rés; (
iii
) suprida a omissão, saber se devem ser providas as apelações do Banco (ilegitimidade passiva/ausência de solidariedade na cadeia de fornecimento) e da seguradora (prescrição).

III. Razões de decidir

4. A manifestação de “chamamento do feito à ordem” veicula, substancialmente, alegação de omissão do acórdão e requer providência típica de integração, razão pela qual, apresentada em prazo compatível (publicação em 08/09/2025; petição em 15/09/2025), deve ser recebida como embargos de declaração (CPC,
arts
. 1.022, II, e 1.023).

5. O registro de julgamento apenas da apelação do autor, sem menção à apreciação dos recursos das rés, evidencia omissão quanto ao exame de apelações pendentes, impondo a integração do acórdão para completude da prestação jurisdicional (CPC, art. 1.024).

6. Não há prejudicialidade lógica a dispensar o julgamento dos apelos das rés, pois devolvem matérias autônomas e potencialmente modificativas do resultado, notadamente prescrição e questões de legitimidade/solidariedade.

7. Quanto ao Banco, mantém-se o decisum que rejeitou a ilegitimidade, pois a origem reconheceu sua atuação direta na contratação e sua integração à cadeia de fornecedores, aplicando a teoria da aparência e o regime de responsabilidade decorrente da relação de consumo (CDC,
arts
. 2o e 3o), sem demonstração recursal idônea de erro de enquadramento capaz de afastar a legitimidade/responsabilidade delineadas.

8. Quanto à seguradora, mantém-se o afastamento da prescrição, pois a origem fixou o termo inicial a partir da ciência inequívoca e da necessidade de elementos técnicos para a caracterização do sinistro, concluindo pela tempestividade da ação (ciência em 30/01/2017; ajuizamento em 06/12/2017), inexistindo elemento novo apto a infirmar a premissa fática adotada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, recebendo-se a petição de “chamamento do feito à ordem” como
aclaratórios
, para sanar omissão e integrar o acórdão, com conhecimento e desprovimento das apelações do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e da ICATU SEGUROS S.A., mantido, no mais, o acórdão anterior e a decisão de origem, inclusive quanto ao índice de atualização (IPCA).

Tese de julgamento:

“1. A petição de ‘chamamento do feito à ordem’, apresentada tempestivamente e com finalidade integrativa, pode ser recebida como embargos de declaração quando aponta omissão do acórdão (CPC,
arts
. 1.022 e 1.023). 2. A ausência de apreciação de apelações regularmente interpostas configura omissão objetiva e impõe a integração do acórdão, com julgamento dos recursos remanescentes (CPC, art. 1.024). 3. Reconhecida a participação do Banco na contratação e sua inserção na cadeia de fornecimento, afasta-se a alegação de ilegitimidade/ausência de solidariedade sob a ótica do CDC e da teoria da aparência. 4. Não se acolhe prescrição quando o termo inicial é fixado na ciência inequívoca e a ação é proposta dentro do lapso legal, ausente demonstração de premissa fática diversa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, II; 1.023; 1.024; 487, II; CDC,
arts
. 2o e 3o; CC, art. 206, § 1o, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 10021016620238110046, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível no 10145656620238110000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000309-58.2022.8.11.0096, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de
embargos de declaração por omissão, com finalidade integrativa (CPC, art. 1.022, II),
opostos por
ICATU SEGUROS S.A. e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
contra o
ACÓRDÃO
que, ao julgar somente a apelação de
WILSON STORKI, não apreciou as apelações interpostas pelas embargantes (
ids.
291215352 e 291196389), pendentes de julgamento.

Postulam, assim, a
integração
do acórdão para que sejam incluídos e julgados os apelos remanescentes, todos oriundos
contra r.
sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação de Danos Morais n.

0004120-10.2017.8.11.0099
.

Na origem e em Sentença,
c
onforme a movimentação processual, consta
sentença
vinculada ao
id.

247462150
, e, posteriormente, houve embargos de declaração na origem, nos quais o Juízo reconheceu
, de ofício,

erro material
relativo ao índice de correção monetária, determinando que onde se lia “INPC” passasse a constar
“IPCA”
,
mantendo-se, no mais, o julgado

(id. 285790425)
.

Após sentença,
pendentes de julgamento
constam os

r
ecursos de apelação interpostos pelas rés
,
a saber:

a)
Apelação do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (ID 291196389)
,
onde em síntese, o
Banco afirma, em síntese, que não poderia ter sido condenado, sustentando “
ilegitimidade passiva
” e “
ausência de solidariedade entre cooperativa e a seguradora
”.

b)
Apelação da ICATU SEGUROS S.A. (ID 291215352)
, onde em sínteses,
a
seguradora sustenta, “
prejudicial de mérito – prescrição
” e pleiteia a reforma do decisum.

Acerca do
Acórdão anterior e a omissão indicada
,
n
o andamento, consta: “
Publicado Acórdão em 08/09/2025... Conhecido o recurso de WILSON STORKI (APELANTE) e não-provido
”, com indicação do voto e da
ementa
em 04/09/2025, bem como a juntada, em 15/09/2025, de “
manifestação
” sob
id.

314695398
.

Estando
tal manifestação
em prazo
ad
e
quado à oposição de embargos declaratório, a
ssim procederam
protocola
ndo-a
requerendo “
chamar o feito à ordem
”, sob o fundamento de que “
não foram apreciados
” os recursos por elas
“regularmente apresentados”
, postulando a inclusão e julgamento dos apelos remanescentes.

Quanto às contrarrazões
,
conforme
andamentos processuais dos autos virtuais
,
extrai-se que
o Sr.
WILSON STORKI não apresentou contrarrazões
às apelações das rés,
não havendo, ademais, certificação do decurso de prazo
quanto a esse específico ato processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

.
I. Conhecimento dos embargos de declaração (adequação e tempestividade)

A manifestação de
“chamamento do feito à ordem”
(
id.
314695398
) veicula, substancialmente, alegação de
omissão
do acórdão quanto à apreciação de recursos interpostos pelas rés, postulando providência tipicamente
integrativa
.

Os
embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão
(art.
1.022, II
, CPC
) e devem ser opostos no prazo de
5 dias
(art.
1.023
, CPC
).

À vista do encadeamento temporal do próprio andamento (publicação do acórdão em
08/09/2025
; petição em
15/09/2025
), e diante da nítida finalidade de integração,
RECEBO
a manifestação como embargos de declaração
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CHAMAMENTO À ORDEM RECEBIDO COMO EMBARGOS
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, recebeu manifestação de chamamento à ordem como embargos à execução
, rejeitou-os, majorou a multa por litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso. [...]
Tese de julgamento:
1.
[...]
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sueli Rosa Vieira de Oliveira contra sentença que, no âmbito da fase de cumprimento de sentença
, recebeu o chamamento à ordem como embargos à execução,
rejeitou-os, majorou a multa por litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10021016620238110046, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/05/2025)

(
g.n
)

PETIÇÃO DE CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM APRESENTADO PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ARGUIÇÃO DE VÍCIOS NO ACORDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA E MANTEVE INALTERADA A DECISÃO DO COLEGIADO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DETERMINAR QUE A CDA EXECUTADA SEJAM LIMITADAS AOS PERCENTUAIS DA TAXA SELIC (TEMA 1.062 DO STF) – 01) ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL: NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTO RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS DA PARTE ADVERSA – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – 02) OMISSÃO: CARÁTER PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS DOS ARTIGOS 80, 81 E 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONSTATADOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10145656620238110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2024)

(
g.n
)

PETIÇÃO INCIDENTAL DE TERCEIRO – CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM – RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
- PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – PREVISÃO DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Petição recebida como Embargos de Declaração com base no Princípio da Fungibilidade, princípio implícito derivado da instrumentalidade das formas processuais e do aproveitamento dos atos
processuais
.
2. No Sistema
PJe
, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, utilizando-se da ferramenta adequada. 3. Considerando que cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação
no momento em que
primeiramente ingressa no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação quando não está habilitado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000309-58.2022.8.11 .0096, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)
(
g.n
)

II. Omissão configurada

O andamento registra expressamente o julgamento do recurso de
WILSON STORKI
(“conhecido... e não-provido”),
sem menção
ao julgamento das apelações das rés, embora conste a juntada dos respectivos recursos (
ids.

291196389
e
291215352
).

Cuida-se, pois, de
omissão objetiva
quanto à apreciação de recursos regularmente interpostos, a
impor integração
(CPC, art.
1.024
).

III. Inexistência de prejudicialidade dos apelos das rés

Não se identifica
prejudicialidade lógica
capaz de dispensar o julgamento dos apelos das embargantes.
Com efeito, as apelações das rés devolvem matérias
autônomas
e potencialmente modificativas do resultado (ilegitimidade/solidariedade; prescrição), conforme se extrai de suas razões recursais
.

IV. Acolhimento dos embargos, com integração do acórdão e julgamento das apelações pendentes

IV.1. Apelação do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (ID 291196389)

O Banco
sustenta
ilegitimidade e ausência de solidariedade.

Todavia, em decisão saneadora (ou decisão de natureza equivalente, constante dos autos digitalizados), o Juízo enfrentou a
preliminar de ilegitimidade
(id.

247461241 - Pág. 158
/159
)

registrando que
:
“
No caso concreto, evidente que o contrato foi firmado junto ao Banco Cooperativo SICREDI S.A., enquanto corretora de seguros e instituição financeira
,
”
destacando sua atuação
“em toda a contratação”
, aplicando a
teoria da aparência
e assentando tratar-se de
típica relação de consumo
, com responsabilidade por integrar a cadeia de fornecedores (
arts
. 2o e 3o do CDC)
,
concluindo:
“
REJEITA-SE a preliminar arguida
”.

Diante desse lastro e inexistindo, nas razões recursais, demonstração idônea de erro de enquadramento jurídico apto a afastar a
responsabilidade/legitimidade
reconhecidas na origem,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DO BANCO,
mantendo-se a rejeição da preliminar e a responsabilização conforme delineada no decisum.

IV.2. Apelação da ICATU SEGUROS S.A. (ID 291215352)

A ICATU sustenta
prescrição ânua e requer extinção com julgamento de mérito

(art. 487, II, CPC)
, desenvolvendo argumentação a partir do
art. 206, §1o, II, “b”, do CC e súmulas do STJ
.

A questão prescricional, entretanto, foi
examinada na origem
no mesmo ato em que se apreciaram as
preliminares
, assentando-se o
termo inicial
com base na ciência inequívoca e na necessidade de
laudo médico
, concluindo-se:
“
Logo, não há prescrição... Portanto, REJEITA-SE a preliminar aventada
.”

(id.

247461241 - Pág. 160).

À vista disso, e
ausente elemento novo capaz de infirmar a premissa fática assentada pelo Juízo
(ciência inequívoca em
30/01/2017
; ação proposta em
06/12/2017)
,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DA ICATU,
mantendo-se a rejeição da prescrição e a solução de mérito tal como fixada.

V. Contrarrazões não apresentadas e ausência de certificação clara

Consigno, por cautela, que
compulsando os autos,

não houve apresentação de contrarrazões pelo Sr. WILSON às apelações das rés, e que não se identificou certificação clara do decurso de prazo quanto a esse ato;
ainda assim,
trata-se de julgamento de recursos regularmente interpostos e pendentes
, em prestígio à completude da
prestação jurisdicional e ao devido processo legal
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração (recebendo a manifestação de
id.
314695398
como
aclaratórios
) e
ACOLHO-OS
, para
SANAR A OMISSÃO
do acórdão anteriormente publicado em
08/09/2025
,
INTEGRANDO-O
para:

CONHECER
da apelação do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
(ID
291196389
) e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
;

CONHECER
da apelação da
ICATU SEGUROS S.A.
(ID
291215352
) e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
;

M
antendo-se
, no mais, o
acórdão anterior e a decisão de origem
, inclusive quanto à correção do erro material do índice de atualização (IPCA), nos termos já definidos na instância a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026